Tribunal: STF
Processo: ARE 1319373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO” (fl. 56, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 96, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da preservação da empresa.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 172-173, vol. 1).
    A agravante sustenta que “o objeto do recurso se baseia exclusivamente em matéria de direito, não dependendo de cotejo fático para sua análise, logo, é inaplicável a Súmula 279 do E. STF” (fl. 194, vol. 1). 
    Argumenta que, “cumprindo todos os requisitos processuais estabelecidos pelos artigos 105 III, alínea ‘a’ e 102, III ambos da Constituição Federal, o agravante que vem tendo seu direito violentamente lesionado de maneira abusiva e por conseguinte contrário a lei, não vislumbrou outra saída de ver garantido seu direito a não ser a regular e legal interposição dos recursos que lhe são cabíveis” (fl. 195, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:
    “(...) o recurso carece de alguns dos pressupostos de admissibilidade, que são a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma (NCPC, artigo 1010, incisos II e III), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. (…)
    Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento” (fls. 52-53, vol. 1).
    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com que se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, II, CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.246.818-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.185.199-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora